Tribunal: TJDFT
Processo: 0031746-35.2015.8.07.0018
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-03-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0031746-35.2015.8.07.0018 RECORRENTE: SINDICATO DOS ODONTOLOGISTAS DO DISTRITO FEDERAL RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO I – Trata-se de recursos especial e extraordinário interpostos, respectivamente, com fundamento nos artigos 105, inciso III, alínea “a”, e 102, inciso III, alínea "a", ambos da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDOR PÚBLICO DISTRITAL. REAJUSTE SALARIAL. LEI 5.125/2013. AUSÊNCIA DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA. REVISÃO GERAL ANUAL. TEMA 864. REPERCUSSÃO GERAL. EXTENSÃO DOS EFEITOS. 1. A tese firmada no acórdão paradigma (RE 905.357/RR) é clara ao preceituar que a revisão geral anual do funcionalismo público depende, cumulativamente, de dotação na Lei Orçamentária Anual e de previsão da Lei de Diretrizes Orçamentárias. 2. Reconhece-se a extensão dos efeitos do Tema 864 às demandas desencadeadas pela pretensão de implementação de reajustes salariais direcionados a categoria profissional definida, e não apenas às hipóteses de revisão geral anual de remuneração, consoante decisão proferida, em 19/10/2017, pelo Ministro Alexandre de Moraes, quando do julgamento do RE 905.537/RR. 3. Recurso não provido No recurso especial interposto, o recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 489, §1o, incisos III e IV, e 1.022, incisos I e II, ambos do Código de Processo Civil, sustentando que a turma julgadora, mesmo instada a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional; b) artigos 17 da Lei Complementar 101/2000 e 41 da Lei 4.320/1964, argumentando ser inquestionável a existência de lastro normativo para o reajuste dos servidores públicos, bem como a ocorrência de previsão orçamentária para o pagamento das parcelas remuneratórias. Acrescenta que as Leis Distritais que concederam o reajuste à categoria em questão obedeceram a todo o processo legislativo constitucionalmente previsto, não havendo qualquer tipo de mácula a incidir sobre as mesmas no tocante à sua adequação à Lei de Diretrizes Orçamentárias; c) artigo 373, inciso II, do Código de Processo Civil, aduzindo que não restou demonstrada nos autos a insuficiência de dotação orçamentária na Lei Orçamentária Anual (LOA) para a concessão da terceira parcela da readequação dos vencimentos. No extraordinário, após afirmar a existência de repercussão geral, repete as razões do especial, apontando ofensa aos artigos 5o, incisos II e XXXVI, 37, 165, incisos II e III, e 169, §1o, todos da Constituição Federal. Por fim, afirma a inaplicabilidade do Tema 864/STF por se tratar de reestruturação de carreira e não de revisão geral anual. II – Os recursos são tempestivos, preparos regulares, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade aos artigos 489, §1o, incisos III e IV, e 1.022, incisos I e II, ambos do CPC, porque, de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Se as questões trazidas à discussão foram dirimidas, pelo Tribunal de origem, de forma suficientemente ampla, fundamentada e sem omissões, deve ser afastada a alegada violação aos arts. 489 e 1.022 do Código de Processo Civil” (AgInt no AgInt no AgInt no REsp 1828359/SP, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, DJe 15/12/2021). Também não deve prosseguir o apelo especial em relação à suposta ofensa aos artigos 17 da Lei Complementar 101/2000 e 41 da Lei 4.320/1964, porquanto a turma julgadora julgou com base em legislação local, concluindo que “conquanto a Lei de Diretrizes Orçamentárias de 2015 (Lei distrital no 5.389/2014), no art. 41, caput e §1o, tenha permitido a revisão geral da remuneração dos servidores, a Lei Orçamentária Anual de 2015 (Lei distrital no 5.442/2014) não incluiu a dotação necessária para arcar com os aumentos” (ID 28802663). Com efeito, para que se pudesse vislumbrar a alegada ofensa aos dispositivos legais invocados, seria necessária antes, a análise da matéria à luz de lei local, imune ao recurso especial por força do enunciado 280 da Súmula do STF. Nesse sentido: “O exame de normas de caráter local é inviável na via do recurso especial, em virtude da vedação prevista na Súmula 280 do STF, segundo a qual"por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário" (AgInt no AREsp 1958445/SP, Rel. Ministro MARCO BUZZI, DJe 9/3/2022). Melhor sorte não colhe o inconformismo do recurso no tocante à indicada afronta ao artigo 373, inciso II, do CPC, pois o Superior Tribunal de Justiça tem entendimento firmado no sentido de que “a Jurisprudência do STJ entende que não há como aferir eventual ofensa ao art. 333 do CPC/1973 (art. 373 do CPC/2015) sem que se verifique o conjunto probatório dos presentes autos. A pretensão de simples reexame de provas, além de escapar da função constitucional deste Tribunal, encontra óbice na Súmula 7 do STJ, cuja incidência é induvidosa no caso sob exame" (AgInt no AREsp 1919346/RJ, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, DJe 15/12/2021). Tampouco reúne condições de transitar o apelo extraordinário, embora o recorrente tenha se desincumbido do ônus referente à arguição de existência de repercussão geral, porque para que se pudesse vislumbrar a alegada ofensa aos dispositivos constitucionais invocados, seria necessária antes, a análise da matéria à luz de lei local, imune ao recurso extremo por força do enunciado 280 da Súmula do STF. Nesse sentido: “O recurso extraordinário é instrumento de impugnação de decisão judicial inadequado para a análise de matéria infraconstitucional local, bem como para a valoração e exame minucioso do acervo fático-probatório engendrado nos autos (Súmulas 279 e 280 do STF)” (ARE 1349312 AgR, Relator Ministro LUIZ FUX, DJe 9/2/2022). Ademais, se ofensa houvesse, esta seria indireta à Lex Mater. E, nesse aspecto, é pacífica a jurisprudência do STF no sentido de inadmitir a ofensa reflexa a preceito constitucional como hábil a ensejar a admissibilidade do recurso extraordinário. Com efeito, a Suprema Corte já decidiu que “É inadmissível o recurso extraordinário quando sua análise implica a revisão da interpretação de normas infraconstitucionais que fundamentam o acórdão recorrido, dado que apenas ofensa direta à Constituição Federal enseja a interposição do apelo extremo” (ARE 1334742 Relator Ministro RICARDO LEWANDOWSKI, DJe 17/12/2021). III – Ante o exposto, INADMITO os recursos especial e extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A025